Tribunal: TJPA
Processo: 0003097-28.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003097-28.2017.8.14.0040

APELANTE: GILMAR PIABA DA SILVA

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMAR PIABA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos d
a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face de
NOVA CARAJAS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
in verbis
(Num. 16017249):

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR rescindido os contratos de compromisso de compra e venda firmado pela parte autora com a requerida. Por consequência, consolidar a propriedade em nome da requerida Nova Carajás Construções e Incorporações LTDA.

b) DETERMINAR a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo o promissário vendedor RETER, no caso de culpa do comprador, conforme fundamentação adotada:

b.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido, a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc.

b.2) o percentual de 10% (dez por cento) das importâncias pagas até a data da rescisão, a título de multa compensatória pela rescisão.

c) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

d) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir.

Considerando a sucumbência da requerida em parte mínima e que a rescisão do contrato decorreu na inadimplência do comprador, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação
(Num. 16017253), onde argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem facultar as partes a produção de provas. Aduz ainda, que houve julgamento extra petita.

No mérito, requer a reformada a sentença, para que seja deferida a indenização por danos materiais, de ressarcimento dos valores despendidos na construção das benfeitorias, ou ainda, alternativamente, que seja deferida a indenização pela desvalorização dos imóveis.

Ademais, que seja a ré condenada a indenização por danos morais e redução da taxa de fruição. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para considerar-se nula a sentença em razão do cerceamento de defesa e no mérito, seja reformada.

A parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 16017255), postulando pelo improvimento dos pleitos recursais, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, deferindo a reintegração de posse, bem como determinando a restituição das parcelas pagas com retenção e taxa de fruição.

Alega o autor em exordial (Num. 16017202), que firmou o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um lote, na 9ª Etapa do Loteamento Nova Carajás, pelo preço de R$ 47.433,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e três reais), em 150 parcelas.

Contudo, tempos depois, a empresa Vale S/A iniciou a construção de uma ferrovia na área onde fica localizado o condomínio, o que indiscutivelmente tirou o sossego do autor e sua família, vem como minorou significativamente o valor do imóvel. Diante disso, ajuizou a presente ação, a fim de rescindir o contrato.

Em contestação (Num. 16017214), o réu alega que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, pois o autor não faria jus a rescisão contratual, vez que não teria comprovado os fatos constitutivos do seu direito.

A parte autora apresentou Réplica (Num. 16017218). Após as partes apresentarem Manifestação acerca das provas que pretendiam produzir (Num. 16017220 e Num. 16017220), o processo foi suspenso, aguardando a realização de perícia em outros autos, ACP n.º 0809569-41.2019.8.14.0040 (Num. 16017247). Então, em ato subsequente, o d. juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (Num. 16017249).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 355 e art. 369 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Ademais, nesse mesmo sentido vê-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, em casos análogos ao dos autos, que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA VIOLADO. SENTENÇA NULA.

De acordo com o previsto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil de 2015, é nula a decisão prolatada sob fundamento a respeito do qual não se oportunizou a parte se manifestar, vez que ofende os princípios do contraditório e da não surpresa.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA 0007366-13.2017.8.14.0040, Relatora: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data do julgamento: 03/12/2019).

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa da parte que arguiu tal preliminar. Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito das partes de fazer provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Assim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de provas e outras a critério do Juízo.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu em apelação, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024